Tribunal: TJDFT
Processo: 0702770-79.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702770-79.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REQUERENTE: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF REQUERIDO: GUNTER RIBEIRO AMORIM DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração, ID 66583540, opostos em face da decisão, ID 66298082, que não conheceu do pedido de efeito suspensivo ao Recurso Inominado interposto pela Universidade do Distrito Federal, constante de petição autônoma distribuída como recurso. Em suas razões, a embargante aponta o vício de omissão, na decisão que entendeu pela incompetência para conhecimento do recurso, ante a inexistência de previsão legal e pela impossibilidade de recebimento como agravo de instrumento, tendo em vista haver previsão legal no art. 43 da Lei 9099, aplicada subsidiariamente ao art. 27 da Lei 12153/2009 que autoriza o Juiz a conceder o efeito suspensivo ao recurso inominado para evitar dano irreparável à parte. Ao final requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, com o processamento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso inominado interposto na origem, na forma do art. 1012, § 3o, inciso I, do CPC. Contrarrazões apresentadas, ID 67271686, o embargado requer que seja mantida a decisão que não conheceu do pedido de concessão de efeito suspensivo, e caso haja o conhecimento pelo seu indeferimento. É o relatório. Decido. Conforme o teor do artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c com a artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal. Consoante relatado, a embargante alega que há vício de omissão na decisão que o relator entendeu não deter competência para conhecimento do recurso na forma manejada, ante a inexistência de previsão legal, contudo não aponta vício interno ao julgado e, em síntese, exerce defesa para o prosseguimento do recurso. Os embargos de declaração visam aperfeiçoar decisões judiciais, de modo a assegurar ao jurisdicionado uma tutela clara e completa, portanto, os argumentos lançados pelo embargante não merecem prosperar, já que não há vício de omissão ou contradição na decisão objeto do pedido. Destaco que não há omissão a sanar, pois os requisitos de admissibilidade recursal foram devidamente apreciados por meio da decisão embargada, que expôs de forma coesa e fundamentada a matéria posta, não havendo o vício apontado. Desse modo, entendo que não assiste razão a embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Não há erro material, obscuridade, contradição ou omissão na decisão atacada, ausentes, pois, os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos. Mantenho os termos da decisão ID 66298082 por seus próprios fundamentos. I. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito